Tribunal: CARF
Processo: 10380.723053/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723053/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.582 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
DREAM CURSOS DE IDIOMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. REQUERIMENTO EMPRESA EM INÍCIO DE
ATIVIDADE. INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO. ERRO DE FATO NÃO
CONFIGURADO.
Os contribuintes em início de atividade deve apresentar requerimento de
inclusão nos moldes determinados na Resolução CGN no 04/2007. A
inobservância dos prazos ali estabelecidos gera a negativa de inclusão. O fato
do contribuinte atender aos requisitos de inclusão por si só não é suficiente
para autorizar a inclusão do mesmo no Sistema Simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723053/2011-90
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723053/2011-90

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-30.098, de 27 de novembro
de 2012, da 1a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima qualificada requereu em 11 de abril de 2011 (fls. 02- 07), sua
opção retroativa ao Simples Nacional a partir de 01/01/2010.
A DRF de origem indeferiu o pedido (cf. Informação Fiscal, fls. 21-22), argumentando
que a solicitação para o ingresso no Simples Nacional não foi feita em época própria
através da internet, sendo assim, o pedido não se amolda à legislação de regência.
Apresentou impugnação em 09/09/2011 (fls. 28-33) alegando, em síntese, que iniciou
suas atividades em 22/03/2010. A atividade comercial da empresa é o ensino de
idiomas, CNAE 85.93/7-00, conforme se comprova no CNPJ em anexo (fls. 08). Aduz
que se enquadra tanto no seu objeto social como nas exigências da Lei Complementar no
123/2006, na condição de microempresa e optante, não havendo óbice ao seu ingresso
no Simples Nacional, conforme o art. 3o desta lei. Ocorre que, ao consultar o sítio do
Simples Nacional, percebeu que não havia concluído o agendamento da opção para o
Simples Nacional para o ano de 2010. Por fim, pediu inclusão retroativa ao Simples.
Juntou os documentos de fls. 36 e seguintes.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO RETROATIVA AO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, nos termos da de sua
regulamentação e sendo extemporânea não é válida, logo, não poderá retroagir para
produzir efeitos no mesmo ano-calendário da opção.
Impugnação Improcedente Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 11/12/2012 (e-fls. 61) e
apresentou recurso voluntário no dia 02/01/2013 (e-fls. 65 a 74), repetindo os fatos e
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade, acrescentando apenas se tratar de
mero erro de fato, pois apesar de não estar formalmente incluída no Simples Nacional, a
Recorrente reunia as condições para ser tributada pelo regime simplificado desde a sua
constituição.
É o relatório
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723053/2011-90

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais.
A pessoa jurídica pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional
retroativamente ao início da atividade no ano-calendário da opção, desde que as seguintes
condições cumulativas sejam preenchidas: (a) após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis,
terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional e (b) não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de pessoa jurídica em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos legais (art. 16 Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 e Resolução CGSN no 04, de 30 de maio de 2007).
Gira a lide sobre o indeferimento do pedido de inclusão retroativa no Simples
Nacional, relativa ao ano calendário 2010, em virtude de não ter a Recorrente efetuado a
solicitação de inclusão no Simples Nacional no prazo regulamentar para empresas em início de
atividade.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723053/2011-90

A Recorrente, por sua vez, informa que, apesar de não estar formalmente inscrita
em razão de erro de fato, reúne todos os requisitos para sua inscrição desde 01/01/2010, tendo
efetuado o recolhimento dos tributos nesse sistema.
Em que pese alegar erro de fato, a Recorrente não o demonstrou. Ela apenas
informa em seu recurso em relação ao erro de fato o seguinte:

A Recorrente não informa porque acreditava estar incluída no Simples Nacional, o
fato dela preencher os requisitos e efetuar o recolhimento por si só não demonstram sua tentativa
de inclusão no sistema de pagamento simplificado.
O documento 4, na qual defende demonstrar a opção retroativa, possui data de
21/06/2010 (e-fls. 80), a inscrição da Recorrente no CNPJ em 22/03/2010 (e-fls. 73), não há
informações nos autos de ter a Recorrente cumprido os prazos de requerimento de inclusão no
Simples para o ano calendário de 2010. O Termo de Deferimento confirma os efeitos a partir de
01/01/2011 (e-fls. 81).
É oportuno esclarecer que a norma legal estabelece regras para a inclusão no
Simples, devendo essas serem obedecidas por todas as empresas. Beneficiar uma empresa que
não tenha cumprido com os prazos legais de inscrição, mas que acreditava estar enquadrada,
quando outras empresas cumpriram os prazos rigorosamente ou tiveram seus pleitos indeferidos
por inobservância, seria um claro descumprimento dos princípios da Isonomia e da Legalidade.
Conforme estabelece em seu art. 16, §§ 2o e 3o, a Lei Complementar no 123/2006,
deferiu ao Comitê Gestor a regulação da forma de opção pelo Simples Nacional, in verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste artigo. (grifos não pertencem ao original)
Pelo exposto, entendo não estarem presentes provas suficientes que demonstrem
erro de fato por parte da Recorrente, ao me ver, trata-se de descumprimento dos termos legais
estabelecidos pela legislação de regência.
Essa é a jurisprudência do CARF, nos moldes abaixo:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.582 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723053/2011-90

Ano calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE. OPÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A solicitação de opção pelo Simples Nacional deverá ser feita dentro dos prazos
estabelecidos pela Resolução CGSN no 4/2007.
No caso de ME ou EPP, o prazo para efetuar a opção pelo Simples Nacional será de até
10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição estadual e municipal, caso
exigíveis. (Acõrdão 1001-000393. Relator Edgar Bragança Bazhuni. Julgamento em
06/03/2018)
Irretocável, portanto, a decisão da DRJ.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital